Tribunal: TJMT
Processo: 1002092-39.2020.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002092-39.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JHONLAY ILTO MAINARDI - CPF: 025.248.221-25 (APELANTE), THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO), EVOLUST COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 05.568.974/0001-90 (APELADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE – COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de complementação das custas processuais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é indispensável a intimação pessoal do autor da ação.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JHONLAY ILTO MAINARDI,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3aVara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação Cautelar Antecedente no 1002092-39.2020.8.11.0037, ajuizada em face de
EVOLUST COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME,
julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, revogando a liminar anteriormente concedida. Por consequência, condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil (ID 97554976).

Irresignado, o Apelante aduz que as custas iniciais foram devidamente pagas, e, após a contestação, o juízo de origem determinou a complementação das custas, deste modo, o apelante/autor deveria ter sido intimado pessoalmente para suprir a falta.

Defende que, de acordo com a Súmula 240 do STJ, o réu deve requerer a extinção da ação, para que seja aplicado o artigo 485 do CPC, o que não ocorreu, de maneira que a sentença deve ser anulada (ID 97554988).

A Apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 97554995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Sem delongas, entendo que a irresignação merece prosperar.

É que, as custas iniciais foram pagas pelo autor (ID 97551622/97551623), sendo que o juízo de origem corrigiu o valor da causa depois de apresentada contestação e impugnação á contestação, determinando a intimação do requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, para proceder com a correção do valor da causa e com o recolhimento de eventuais custas remanescentes (ID 97554953).

Logo, em se tratando de complementação das custas processuais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é indispensável a intimação pessoal do autor da ação.

Apenas para registro, seguem precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ 1. Embargos à execução julgado extinto sem resolução do mérito ante a falta de complementação das custas iniciais, após a intimação do advogado da parte. 2.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que a intimação pessoal do autor da ação é obrigatória para a complementação das custas iniciais, restringindo-se a aplicação da regra estabelecida no art. 290 do CPC/2015, correspondente ao art. 257 do CPC/1973, às hipóteses em que não é feito recolhimento algum de custas processuais
. Precedentes do STJ. 3. Agravo interno no recurso especial não provido.
(AgInt no REsp 1885987/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS JUDICIAIS. COMPLEMENTARES. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. SÚMULA 83. 1.
Encontrando-se o entendimento do acórdão recorrido em consonância com a orientação do STJ, no sentido de que
é indispensável a intimação pessoal do autor da ação, para o complemento das custas processuais iniciais
, tem aplicação a Súmula 83. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no AREsp 957.812/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020)

Com efeito, a hipótese de complementação das custas iniciais difere da hipótese em que a parte autora não recolheu em absoluto a quantia, o que retiraria a necessidade de intimação pessoal da parte autora.

Assim, não sendo o autor intimado pessoalmente para complementar as custas processuais, a cassação da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, anular a sentença, com o que determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para normal prosseguimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021